Tribunal: TJSP
Processo: 1028230-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
r federal ainda não editada – Dispositivo da lei estadual declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Concessão da ordem que se impõe – Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028230-12.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Mandado de Segurança preventivo – Incidência de ITCMD sobre doação de quantia em moeda estrangeira processada no exterior – Cobrança com fulcro no art. 4.o da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inadmissibilidade – Instituição do imposto que necessita de edição de lei complementar federal ainda não editada – Dispositivo da lei estadual declarado inconstitucional

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Mandado de Segurança preventivo – Incidência de ITCMD sobre doação de quantia em moeda estrangeira processada no exterior – Cobrança com fulcro no art. 4.o da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inadmissibilidade – Instituição do imposto que necessita de edição de lei complementar federal ainda não editada – Dispositivo da lei estadual declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Concessão da ordem que se impõe – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
Registro: 2020.0000895453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028230-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
LEOPOLDO BARROS MARROIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
Voto no 18.187
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
Recorrente
: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante
: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado
: LEOPOLDO BARROS MARROIQ
Interessados: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e OUTRO
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: ADRIANA BARREA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
Segurança preventivo Incidência de ITCMD sobre doação
de quantia em moeda estrangeira processada no exterior
Cobrança com fulcro no art. 4.o da Lei Estadual n.o
10.705/00 Inadmissibilidade Instituição do imposto que
necessita de edição de lei complementar federal ainda não
editada

Dispositivo
da
lei
estadual
declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Concessão da ordem que
se impõe Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostas nos autos do mandado de segurança
preventivo visando garantir ao impetrante não ser autuado
para constituição e cobrança de ITCMD em virtude de
doação de quantia em moeda estrangeira processada no
exterior, tendo a ordem sido concedida pela r. sentença
de fls. 95/98.
Ao recurso oficial somou-se tempestivo
apelo do Estado de São Paulo, na condição de assistente
litisconsorcial passivo (fls. 103/118) pugnando pela
denegação da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
120/136).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O impetrante ajuizou esta ação alegando
ser cidadão brasileiro residente nos Estados Unidos da
América há mais de 10 anos e que, por mera liberalidade,
recebeu, em doação, o montante de USD 699.911,12
(seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e onze
dólares americanos e doze centavos), equivalente a R$
2.768.848,39 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove
centavos), proveniente de Hugo Botelho Barra (fls. 30).
Pugnou pela concessão da segurança para que não venha a
ser autuado para constituição e cobrança de ITCMD.
Concedida a ordem, a Fazenda do Estado
de São Paulo interpos recurso de apelação. Interposto,
também, o reexame necessário.
A cobrança do imposto em tela tem
fundamento no art. 4.o, da Lei Estadual no 10.705/00,
cujo teor assim dispõe:
Art. 4.o O imposto é devido nas hipóteses abaixo
especificadas, sempre que o doador residir ou tiver
domicílio no exterior, e, no caso de morte, se o
"de cujus" possuía bens, era residente ou teve seu
inventário processado fora do país:
I - sendo corpóreo o bem transmitido:
a) quando se encontrar no território do Estado;
b) quando se encontrar no exterior e o herdeiro,
legatário
ou
donatário
tiver
domicilio
neste
Estado;
II - sendo incorpóreo o bem transmitido:
a) quando o ato de sua transferência ou liquidação
ocorrer neste Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
b) quando o ato referido na alínea anterior ocorrer
no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário
tiver domicílio neste Estado.
É cediço que a Constituição Federal
delegou aos Estados competência para instituir o ITCMD
(artigo 155, § 1o, inciso I). No entanto, com relação às
transmissões causa mortis e doações pelas quais o doador
ou de cujus tiverem domicílio ou residência no exterior,
ou, ainda, na hipótese de o falecido possuir bens ou ser
processado
o
inventário
no exterior,
o
legislador
constitucional, no artigo 155, § 1o, III, a e b, conferiu
a regulamentação do ITCMD à lei complementar federal.
Portanto, tendo em vista que a União
não promulgou a lei complementar de que trata o artigo
155, § 1o, III, da Constituição Federal, o Estado de São
Paulo não tem competência tributária para instituir o
ITCMD sobre heranças e doações recebidas no exterior.
A propósito, o C. Órgão Especial do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0004604-24.2011.8.26.00001,
declarou
a
inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sobre a
transmissão de bens móveis ou imóveis localizados fora do
país, bem como de doador ou de cujus domiciliados ou
residentes no exterior, ou, ainda, quando o inventário
não é processado no Brasil. Vale transcrever a ementa do
acórdão:
"I
-
Arguição
de
inconstitucionalidade.
A
instituição de imposto sobre transmissão 'causa
mortis' e doação de bens localizados no exterior
deve ser feita por meio de Lei Complementar.
Inteligência do art. 155, §1°, inciso III, Aline b,
da Constituição Federal.
1 Julgado em 30 de março de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
II
-
O
Legislador
Constituinte
atribuiu
ao
Congresso Nacional um maior debate político sobre
os critérios de fixação de normas gerais de
competência tributária para instituição do imposto
sobre
transmissão
de
bens
-
móveis/imóveis,
corpóreos/incorpóreos
localizados no exterior,
justamente com o intuito de evitar conflitos de
competência, geradores de bitributação, entre os
Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema
de tributos.
III - Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso
II do art. 4o da Lei paulista n° 10.705, de 28 de
dezembro
de
2000,
reconhecida.
Incidente
de
inconstitucionalidade procedente.
E do corpo do voto se colhe:
“O Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional a
instituição, mediante Lei Complementar nacional, do
imposto sobre
transmissão causa mortis de bens localizados no
exterior. Desse modo, inexistindo no ordenamento
jurídico norma nacional a regular a matéria, não
pode a legislação paulista, sem as balizas de Lei
Complementar, exigir mencionado tributo. Os Estados
não dispõem de competência tributária para suprir
ausência de Lei Complementar exigida pela Magna
Carta.
A alínea b do inciso III do § 1o do art. 155 da
Constituição
Federal
é
exceção
às
hipóteses
previstas nos incisos I e II do mesmo parágrafo. A
exceção clarifica a regra. Prescinde de Lei Complementar a instituição do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de bens imóveis -
e
respectivos
direitos
-,
móveis, títulos e créditos de empresas situadas em Estado da
Federação. Já as alíneas a e b do inciso III
especificam a necessidade de regulação por Lei
Complementar para as hipóteses de transmissão de
bens imóveis ou móveis, corpóreos ou incorpóreos
localizados no exterior, bem como de doador ou de
de cujus domiciliados ou residentes fora do país ou
no caso de inventário processado no exterior.
Com efeito, o que a torna excepcional é a
extraterritorialidade
do
bem,
da
residência/domicílio do doador/de cujos ou do lugar
aonde se processou o inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
O Legislador Constituinte atribuiu ao Congresso
Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para a instituição do
imposto sobre transmissão de bens, justamente com o
intuito
de
evitar
conflitos
de
competência
geradores de bitributação entre os Estados da
Federação e entre países com os quais o Brasil
possui acordos comerciais, mantendo uniforme o
sistema de tributos.
(...).
Não podia o legislador estadual sobrepor ao federal
e regular a matéria, criando variado tratamento
tributário entre as unidades Federativas.”
Ainda,
em
julgamento
dos
embargos
declaratórios2 opostos em face do acórdão proferido no
referido incidente de inconstitucionalidade, o C. Órgão
Especial acrescentou:
“3. Não se desconhece o conteúdo do artigo 24 da
Carta
Republicana.
Lei
complementar
nacional
estabelecerá as regras gerais para o direito
tributário,
cuja
iniciativa
legislativa
é
do
Presidente da República (artigo 61, § 1o, inciso
II, alínea b e artigo 24, inciso I, § 1o, todos da
Constituição Federal).
A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados. Se inexistente a lei federal, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para
atender suas peculiaridades (§§ 2o e 3o do artigo 24
da CF).
Contudo, o preceito do § 3o do artigo 24 confere
competência
legislativa
plena
para
Estados
instituírem tributos desde que a ausência de lei
complementar nacional não seja imprescindível para
resolver conflitos de competência entre os Estados
e os países com os quais o Brasil possui acordos
comerciais.
2
Embargos de Declaração n. 0004604-24.2011.8.26.0000/50000, Rel. Des.
GUERRIERI REZENDE, j. 18.01.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
Com efeito, como constou do acórdão embargado, o
Legislador Constituinte, ao conferir ao Congresso
Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para a instituição do
imposto sobre transmissão de bens localizados no
exterior, objetivou, justamente, evitar os conflitos geradores de bitributação, mantendo
uniforme o sistema de tributos.
Inclusive, a justificar ainda mais a norma nacional
para esta hipótese específica, está o inciso I do
artigo 146 da Carta Republicana, dispondo que cabe
à lei complementar dispor sobre conflitos de
competência, em matéria tributária, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.”
Ademais, insta destacar julgados desta
C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL
LOCALIZADO
EM
LONDRES
DOADO
POR
GENITORA
ESTRANGEIRA
A
FILHO
ESTRANGEIRO
RESIDENTE
NO
BRASIL. ITCMD. Não Cabimento. Hipótese em que a
Constituição Federal condicionou a instituição da
exação a Lei Complementar que ainda não foi editada
- Inteligência do art. 155, § 1o, III, b, da
Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art.
4o, inciso II, alínea b, da Lei Estadual no
10.705/00 declarada por este Tribunal na Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0004604-24.2011.8.26.0000.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(3a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n.
0947882-50.2012.8.26.0506, Rel. Des. RONALDO DE
ANDRADE, j. 15.09.2015).
“ANULATÓRIA. Débito de Imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD).
Bens
localizados
no
exterior.
Impossibilidade da cobrança. Inconstitucionalidade
do art. 4o da Lei Estadual no 10705/00 já
reconhecida pelo C. Órgão Especial. Contrariedade
ao art. 155, §1o, I e III, da CF/88. Sentença
mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(2a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n.
1053997-28.2014.8.26.0053,
Rel.
Des.
VERA
ANGRISANI, j. 04.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028230-12.2019.8.26.0053
C
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD Transmissão sucessória de bens localizados
no
exterior

Inexistência
de
hipótese
de
incidência do ITCMD Exação que depende da edição
de lei complementar federal, ainda não editada,
conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente
de inconstitucionalidade Aplicação do art. 155, §
1o, inc. III, alínea “b”, da CF
Sentença
concessiva da ordem mantida Reexame necessário e
apelo improvidos.”
(3a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n.
1008537-81.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
MAURÍCIO
FIORITO, j. 11.08.2015)
Destarte,
declarada
a
inconstitucionalidade da instituição do ITCMD sobre bens
localizados no exterior pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, a ação era mesmo de ser julgada
procedente.
Inaplicável à espécie o disposto no
art. 85, §§ 1.o e 11, do estatuto processual, tendo em
vista o disposto no art. 25 da Lei n.o 12.016/09
relativamente a não incidência de honorários advocatícios. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos interpostos.
RENATO DELBIANCO
Relator